Tribunal: CARF
Processo: 10980.720102/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720102/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.640 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
CARLOS EDUARDO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento ao recurso voluntário para declarar a decadência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 193/212) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 179/187) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 86/92),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2001, por omissão
de rendimentos e deduções indevidas com dependentes e despesas de instrução e médicas. O
lançamento foi cientificado em por edital em 31/01/2007 (e-fls. 96/99). Por força de decisão
judicial transitada em julgada, determinou-se o conhecimento da impugnação (e-fls. 102/123 e
165/176).
Na impugnação (e-fls. 132/139), foram abordados os seguintes tópicos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720102/2007-97
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720102/2007-97

(a) Decadência. Ao ter tomado a Receita Federal do Brasil conhecimento do fato
gerador, em 06/05/2002, por força do Ofício que lhe fora encaminhado pela 5a
Vara do Trabalho de Curitiba, surgiu ali o dever indeclinável de proceder ao
lançamento do imposto sobre a renda, e despicienda tornou-se a atividade afeta
ao contribuinte de prestar suas declarações ao fisco para que este executasse o
lançamento. Entendimento diverso, consagra a tão-marcante e socialmente
abominada incapacidade dos órgãos administrativos em reconhecer os direitos
dos administrados. Logo, o lançamento do imposto sobre a renda poderia ter
sido realizado a partir da data em que soube a Receita Federal do Brasil da
ocorrência do fato gerador, data essa de 06/05/2002 e, no "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado",
passou-se a contar os cinco anos para se ter configurado a decadência a partir
do primeiro dia do ano de 2002. Considerando, ainda, que a intimação válida,
somente foi efetivada em 20/09/2007, operou-se a decadência. Por
determinação do juízo da Vara Federal a intimação ficta não prevaleceu,
ocorrendo, com a nulidade da intimação (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 23,
II e III e §1°, e 59, II), a decadência, impossibilitando-se de se constituir
passivo tributário pela falta de intimação válida do sujeito passivo no prazo
legal.
(b) Omissão de rendimentos e glosa indevida de verbas isentas e não tributáveis.
Não incide imposto de renda sobre as verbas férias indenizadas e PDV.
Assim, excluídos os rendimentos isentos e não-tributáveis, do valor recebido
na reclamatória trabalhista e o valor pago a título de honorário advocatício,
teria o impugnante a incidência de imposto de renda sobre R$. 127.491,16.
Em razão dessas irregularidades, o lançamento é nulo em sua totalidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 179/187):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
GLOSAS.
DEPENDENTES.
DESPESAS
MÉDICAS.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento sobre a qual o contribuinte
não se manifesta, ou com a qual concorda.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos sujeitos à declaração de
ajuste anual ocorre em 31 de dezembro; quando não declarados, para efeito de
lançamento de ofício, o termo inicial do prazo decadencial é contado do primeiro dia do
exercício seguinte ao que poderia o fisco ter feito o lançamento (CTN, art. 173, I).
AÇÃO
TRABALHISTA.
ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO
DE
VERBAS.
TRIBUTAÇÃO.
Na ação trabalhista, a discriminação de verbas feita de forma consensual pelas partes,
mediante acordo, não amparada em sentença e cálculos periciais oficiais, é inoponível à
Fazenda Pública, para fins de reconhecimento de isenção do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720102/2007-97

O Acórdão foi cientificado em 17/07/2012 (e-fls. 188/191) e o recurso voluntário
(e-fls. 193/212) interposto em 06/08/2012 (e-fls. 193), em síntese, alegando:
(a) Fatos. Transcrevendo os argumentos da impugnação, acrescenta que não se
pode perder de vista que após haver sido ofertada a comentada impugnação,
houve significativa alteração na legislação tributária, de modo a determinar
tributação diferenciada aos rendimentos recebidos acumuladamente, razão
pela qual, ainda que improcedentes fossem as aludidas razões, deveria a
autoridade julgadora de primeira instância, quando menos, aplicá-la ao caso
dos autos.
(b) Preliminares de nulidade: erros no Acórdão recorrido, a exigir nova decisão.
Primeiro erro. Houve erro de direito ao se interpretar o art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, como a veicular rol exaustivo. Caso se verifique ofensa ao
artigo 11, IV, do Decreto n° 70.235/72, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade
de "assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado",
a notificação de lançamento em tela encontra-se eivada de inarredável
nulidade. No decisum, a autoridade julgadora, para se eximir da nulidade do
ato, agarra-se no parágrafo único do supracitado dispositivo, defendendo
tratar-se de "processamento eletrônico dos dados obtidos pela repartição
fiscal"
(folhas
82).
Todavia,
comete
erro
inescusável:
confunde
"processamento eletrônico dos dados obtidos" com "notificação de
lançamento emitida por processamento eletrônico". A notificação em tela não
foi emitida eletronicamente, tampouco os dados foram processados por meio
eletrônico, logo imprescindível que ela contivesse a assinatura do chefe do
órgão expedidor ou, mencionado o ato autorizativo, de outro servidor a tanto
legitimado. Dessarte, porquanto incontestável o erro de direito sobre a
aplicação do artigo 11, inciso IV e parágrafo único, todos do Decreto n°
70.235/72, impõe-se a nulidade da decisão proferida. Na hipótese de poder se
decidir o mérito a favor do recorrente, a quem aproveita a declaração de
nulidade da decisão, requer-se não seja ela pronunciada, nem mesmo seja
repetido o ato ou suprida a sua falta, à luz do artigo 59, §3°, do Decreto n°
70.235/72. Segundo erro. Sem embargo para a alegação de o valor de
rendimentos apurados ser superior ao devido, houve também erro de direito
por se ter apurado valores globais e incidente sobre juros de mora. Logo, há
nulidade da notificação não apenas pela imputação de omissão inexistente,
mas por não se ter considerado tabelas progressivas e alíquotas mensais
vigentes na época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, bem como
excluídos os juros moratórios da base de cálculo dos valores pagos em
reclamatória trabalhista (jurisprudência vinculante). Terceiro erro. Houve
erro de direito ao não se haver aplicado ao caso dos autos a norma
superveniente do artigo 12-A da Lei 7.713/88, incluído pela Lei n° 12.350, de
20.12.2010. Cuidando o caso dos autos de verbas recebidas acumuladamente
no ano-calendário de 2006, frutos da Reclamatória Trabalhista n. 14632/2003,
mas cujo lançamento feito pelo Recorrente em sua DIRPF 2009-2010 viu-se
submetido à revisão e, ao final, alterado pela Notificação de Lançamento n.
2009/155576421740367, forçoso reconhecer encontrar-se o caso dos autos,
quando menos, subsumido ao artigo 12-A da Lei 7.713/88 (CTN, art. 106, II).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720102/2007-97

E tanto é assim que a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa
n. 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, ao artigo 12-A da Lei 7.713/88, de modo
a excluir os rendimentos recebidos de forma acumulada, em decorrência de
decisão da Justiça do Trabalho, da força normativa do artigo 12 da Lei
7.713/88 e sujeitá-los, exclusivamente, à lei nova. Nem se argumente que ante
a previsão contida no § 7.° do artigo 12-A a sua retroatividade estaria limitada
ao mês de julho de 2011, uma vez consistir tal sorte de entendimento
absurdez jurídica e a se sobrepor ao art. 116, II, do CTN. Tampouco se repute
incabível a presente alegação nesta sede recursal, pois em se tratando de
direito superveniente, perfeita é a sua aceitação e aplicabilidade. Logo, se não
nula, a decisão recorrida merece reforma.
(c). Decadência. Postula a apreciação dos fundamentos apresentados desde a
impugnação para o reconhecimento da decadência.
(d) Omissão de rendimentos e glosa indevida de verbas isentas e não tributáveis.
Postula a apreciação dos fundamentos apresentados desde a impugnação para
o reconhecimento da improcedência da omissão de rendimentos em razão da
classificação errônea promovida pela fiscalização das verbas tributáveis, não
tributáveis ou isentas de tributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/07/2012 (e-fls. 188/191), o recurso
interposto em 06/08/2012 (e-fls. 193) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Preliminares de nulidade: erros no Acórdão recorrido, a exigir nova decisão.
Primeiro erro. A decisão recorrida não discorreu sobre uma suposta inexistência de ofensa ao
art. 11, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, por veicular o art. 59 do Decreto n° 70.235 de 1972,
não apreciando suposta alegação de ausência de assinatura da Notificação de Lançamento pelo
“chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado”. A impugnação não veiculou tais
alegações e o presente lançamento foi constituído por Auto de Infração. Logo, o suposto
primeiro erro não guarda pertinência para com o presente processo, não merecendo prosperar.
Segundo erro. O inconformismo por não se ter aplicado jurisprudência vinculante superveniente,
caso acolhido, não enseja nulidade da decisão recorrida, mas sua reforma. Terceiro Erro. Afasta-
se, de plano, a alegação de inobservância do art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1988, eis que
inaplicável ao ano-calendário de 2001, bem como não se trata de questão apta a ensejar nulidade.
Destarte, rejeitam-se as preliminares de nulidade da decisão recorrida.
Decadência. O fato gerador operou-se em 31/12/2001, eis que se tratam de
rendimentos percebidos no ano-calendário de 2001, ainda que acumuladamente. A decisão
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720102/2007-97

recorrida reconheceu que a ciência válida do auto de infração operou-se tão somente em
20/09/2007 (e-fls. 130/131 e 181/182), uma vez invalidada a anterior citação por edital pela
decisão judicial transitada em julgado (e-fls. 167/177), tendo afastado a decadência pela
aplicação do prazo 173, I, do CTN.
Devemos ponderar, contudo, que, havendo imposto de renda retido na fonte
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, resta caracterizado pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(Súmula CARF n° 123).
No caso concreto, houve retenção de imposto de renda na fonte (e-fls. 4 e 89) e
dentre os motivos do Auto de Infração não detecto imputação da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, tendo sido aplicada inclusive multa de ofício no percentual básico (e-fls. 86/87).
Logo, em vista da jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 123), impõe-se a
conclusão de que o presente lançamento de oficio não observou o prazo decadencial do art. 150,
§4o, do Código Tributário Nacional.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a decadência.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 219
DF CARF MF
Original